Tribunal: TJDFT
Processo: 0756681-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Processo : 0756681-06.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 79854720 - Pág. 85 -92) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos não padronizados. A agravante alega que, diante de quadro clínico grave e à mingua de eficácia das terapêuticas previamente realizadas e fornecidas pela rede pública, a médica assistente prescreveu tratamento medicamentoso imprescindível, sendo o único capaz de garantir controle da doença e diminuir sobremaneira o avanço progressivo da doença. Defende que os fármacos pleiteados possuem registros válidos pela agência sanitária (ANVISA) e a demonstração da evidência científica, conforme conjunto de ensaios clínicos randomizados citados nos autos, bem como vasto acervo de notas técnicas favoráveis constantes na base de dados do CNJ. Além disso, defende que, apesar de não serem padronizados, tampouco detêm substitutos previstos nas listas do SUS para tratamento da enfermidade em tela. Salienta a incapacidade financeira do agravante em arcar com o custeio da terapêutica medicamentosa. Argumenta o preenchimento dos requisitos dos Temas 1234 e 6 do Supremo Tribunal Federal. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para que o agravado promova o fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, os medicamentos EVEROLIMO E EXEMESTANO, nos termos da prescrição médica. No mérito, a confirmação da medida liminar. O Desembargador plantonista deixou de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, entendendo que o pedido liminar não trata de medida de extrema urgência. Decido. Nada a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça, pois já deferido na origem (id. 79854720 - Pág. 93) Dito isso, admito o agravo haja vista a previsão do art. 1.015 inc. I, do CPC. Inicialmente, em setembro de 2024, o Supremo Tribunal encerrou o julgamento do Tema 1.234 e, entre as várias matérias correlatas, fixou tese quanto à competência jurisdicional nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS. Depois, diante do parcial acolhimento, em dezembro de 2024, dos Embargos de Declaração opostos pela União no citado recurso extraordinário (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.234. Senão vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3o, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I. Caso em exame 1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. [...]. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”. 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). (RE 1.366.243/SC ED, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2024, DJe 05/02/2025. Grifado.) É dizer, o Tema 793-RG/STF permanece vigente para, entre outros, hipóteses de requerimento de órteses, próteses, UTI e cirurgias. Todavia, após o julgamento do leading case (Tema 1.234), não é mais aplicado ao caso de fornecimento de medicamentos para definição de competência jurisdicional. Nesses termos, como a ação foi proposta em 23/12/2025 (id. 79854720 - Pág. 2) e o presente agravo de instrumento interposto em 09/01/2026 (id. 79854718), a competência jurisdicional é deste Tribunal de Justiça, visto que se trata de processo de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, não incorporado na lista do SUS, com valor inferior a 210 salários mínimos – no caso, equivalentes a R$ 46.216,92 e R$ 5.715,72 (id. 79854720 - Pág. 4-5), conforme Consulta de Preço Máximo ao Governo – PMGV. Isto é, o tratamento medicamentoso em voga não ultrapassa o teto fixado pelo STF para fixação da competência da Justiça Federal. Assim, em observância do Tema 1.234 da RG e a Súmula Vinculante n. 60, prossigo com o exame do recurso. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A agravante, atualmente com 59 anos, foi acometida com carcinoma ductal invasivo de mama esquerda desde 2012, evoluindo para recidiva óssea em 2019 e com progressão óssea e hepática a partir de 2022, e atualmente, mesmo após ser submetida a quimioterapias, hormonoterapias e terapias combinadas, recebeu diagnóstico Carcinoma de mama metastático, com acometimento hepático, ósseo e pulmonar (CID-10: C50) (id. 261012593 - Pág. 4-8). Diante do quadro clínica de avanço da enfermidade, a equipe médica prescreveu tratamento medicamentoso contínuo, ressaltando que (id. 79854720 - Pág. 38, grifado no original): O tratamento com Everolimus associado a Exemestano é, neste momento, imprescindível ao controle da doença porque representa a única alternativa terapêutica com evidência científica sólida para pacientes com carcinoma de mama metastático, receptor hormonal positivo e HER2-negativo, após falha de múltiplas linhas prévias de tratamento endócrino e quimioterápico, exatamente como se encontra a paciente em questão. A paciente apresenta doença sistêmica ativa com metástases hepáticas, ósseas e pulmonares, caracterizando quadro clínico avançado, progressivo e com impacto direto em qualidade e expectativa de vida. A interrupção ou ausência deste tratamento implica progressão acelerada da doença, aumento de dor, fragilidade, complicações clínicas frequentes (como fraturas patológicas, insuficiência hepática ou respiratória), necessidade de internações hospitalares, de terapias de suporte intensivo e redução expressiva de sobrevida. Sem o uso deste medicamento, a evolução natural da doença é rápida e desfavorável, podendo resultar em sofrimento evitável, deterioração funcional e perda precoce do prognóstico já limitado. Portanto, a continuidade do tratamento não é opcional, mas essencial, buscando retardar a progressão tumoral, controlar sintomas e preservar a dignidade, autonomia e qualidade de vida da paciente. Em suma, negar o tratamento proposto significa privar a paciente da única opção terapêutica viável neste estágio, expondo-a desfechos clínicos graves, irreversíveis e potencialmente fatais. Apesar disso, o Distrito Federal negou a prestação assistencial, justificando o medicamento pleiteado não está padronizado pela Secretaria do Distrito Federal, bem como justificou que “o medicamento EVEROLIMO foi analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) para tratamento do câncer de mama avançado na pós-menopausa, porém teve sua incorporação negada”, conforme Portaria n. 4/2014. E “o medicamento EXEMESTANO ainda não foi analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) para nenhuma condição clínica” (id. 79854720 - Pág. 76-78 ). Nesse quadro, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em primeiro lugar, verifico ser premente a necessidade do medicamento à parte agravante, que apresenta progressão da enfermidade e não possui condições para arcar às suas próprias expensas o tratamento, sob risco de perecimento da sua integridade física. Como relatado, o médico assistente foi categórico em afirmar que a doença é rara, grave progressiva e pode evoluir rapidamente, com desfecho fatal. Logo, existe a indicação de tratamento emergencial pelo médico assistente, constando no relatório médico consequência atual e imediata que impediria o aguardo da juntada da nota técnica, determinada pelo juízo a quo sem regime de urgência. Conforme se verifica na base de dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os medicamentos tiveram sua eficácia e segurança analisada pela agência reguladora e, a priori, a indicação de uso aparentemente está condizente à prevista na prescrição médica juntada aos autos[1]. Isso porque, tanto em relação ao medicamento EVEROLIMO E EXEMESTANO, verifico que os fármacos possuem, respectivamente, registro de n. 182610002 e 155370048 pela Anvisa, cujas bulas preveem dentre as indicações terapêuticas de uso, respectivamente as seguintes: 1. INDICAÇÕES[2] O everolimo é indicado para o tratamento de: - Mulheres na pós-menopausa com câncer de mama avançado, receptor hormonal positivo, em combinação com um inibidor da aromatase, após terapia endócrina prévia; - Pacientes com tumores neuroendócrinos avançados (NET) localizados no estômago e intestino, pulmão ou pâncreas; - Pacientes com câncer avançado do(s) rim(ns) (Carcinoma avançado de Células Renais (CCR)) cuja doença tenha progredido durante ou após o tratamento com VEGFR – TKI, quimioterápicos ou imunoterápicos; - Pacientes com angiomiolipoma renal associado à complexo de esclerose tuberosa (TSC) não necessitando de cirurgia imediata (em pacientes acima de 18 anos); - - Pacientes com astrocitoma subependimário de células gigantes (SEGA, um tumor cerebral específico) associado a complexo de esclerose tuberosa (TSC). 1. INDICAÇÕES [3] O exemestano é indicado para o tratamento adjuvante em mulheres pós-menopausadas com câncer de mama inicial com receptor de estrogênio positivo ou desconhecido tendo como objetivo a redução do risco de recorrência (distante e loco- regional) e a redução do risco de desenvolvimento de câncer na mama contralateral, após o tratamento com tamoxifeno durante 2 ou 3 anos. O tempo total do tratamento deve ser de 5 anos (sendo 2-3 anos com tamoxifeno e 3-2 anos de exemestano, de modo sequencial). O exemestano é indicado para o tratamento de primeira linha do câncer de mama avançado com receptor hormonal positivo em mulheres com pós-menopausa natural ou induzida. O exemestano é indicado para o tratamento de segunda linha do câncer de mama avançado com receptor hormonal positivo em mulheres com pós-menopausa natural ou induzida em pacientes cuja doença progrediu após terapia antiestrogênica. O exemestano também é indicado para o tratamento de terceira linha do câncer de mama avançado em mulheres com pós- menopausa natural ou induzida, cuja doença progrediu após múltiplos tratamentos hormonais. Desse modo, há indicação expressa do uso prescrito nas bulas registradas, de modo que os medicamentos não aparentam ser de uso experimental, tampouco off label. Noutro giro, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não apresentou quaisquer opções terapêuticas padronizadas alternativas e disponibilizadas pelo SUS para a patologia da agravante no atual estágio, com prognóstico ruim aferido pela equipe médica assistente. Desse modo, ao que consta numa análise própria do momento processual, não é evidente a assistência da rede púbica à agravante que apresenta progressão de doença grave e letal. Aliás, malgrado o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomende que, “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”[4], observo, por outro lado, que consta conjunto de notas técnicas no banco de dados da E-natjus do CNJ, cuja conclusão é favorável para o fornecimento do fármaco No particular, as notas técnicas do NATJUS n. 220195 e 293434, registradas na base de dados do E-natjus do CNJ em hipóteses similares à espécie, concluíram ser favoráveis, para o fornecimento dos fármacos em tela, no seguinte sentido: Tecnologia: EVEROLIMO Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: Existe evidência de ensaio clínico randomizado de fase II, com aumento de sobrevida livre de progressão de doença, neste perfil de pacientes, à adição de everolimus. Estudos de coorte, também demonstram benefício. Apesar de não localizarmos estudos de fase III neste cenário, posicionamos favoravelmente, considerando as evidências existentes e falta de outras opções de tratamento neste contexto. [...][5]. Tecnologia: EXEMESTANO Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres, representando cerca de 30% de todos os casos de câncer no Brasil. Uma vez metastático é considerado incurável, mas altamente tratavel com quimioterapia. hormonioterapia, imunoterapia e drogas-alvo. [...]. Em geral, pacientes iniciam o tratamento com drogas como o anastrozol e o letrozol. Quando há falha destas, a próxima alternativa de tratamento é o fulvestranto e o exemestano. O fármaco pleiteado, exemestano, possui comprovadas eficácia e segurança no tratamento de pacientes acometidos pela doença em questão. [...][6]. Nesses termos, há notícia de ensaios clínicos randomizados como prova de demonstração científica. Não fosse o bastante, o ordenamento pátrio tem resguardado a proteção jurídica à pessoa com câncer, em especial, o tratamento priorizado como direito fundamental, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/ 2021), e principalmente nas hipóteses de paciente com neoplasia maligna comprovada, cuja garantia de recebimento gratuito, pelo Sistema Único de Saúde, de todos os tratamentos necessários foi normativamente prevista na Lei n. 12.732/12, e cujo tratamento, numa análise perfunctória, exige escolha clínica que não é óbvia. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, numa análise própria deste momento processual, se verifica no caso em comento. Defiro a tutela provisória recursal para que o agravado providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do medicamento EVEROLIMO E EXEMESTANO à parte agravante, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, sob pena de multa diária a ser arbitrada na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Vide precedente: “A existência de indicação expressa na bula do medicamento para a doença que acomete a paciente, inclusive a sua combinação com outros medicamentos, afasta a alegação de que o tratamento é experimental” (APC 07132047120188070001, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 31/01/2019, DJe 05/02/2019. Negritado) [2] Disponível em:&lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1210687?numeroProcesso=25351573573201755&gt;. [3]Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/3651453?numeroProcesso=25351511184202384 &gt;. &gt;. [4] Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019. [5] Disponível em: &lt; https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:220195:1767983508:fea64fbfe591267febdfa80a338f03b27b7dd067aed629abb5e7b487cd186f22&gt;. [6] Disponível em: &lt; https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:293434:1767983835:c81cb3b1f4c7d95adcbcba607be17d2086a8526368032c58318bff9feef277c0&gt;.